Tribunal: TJDFT
Processo: 0724740-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TROCA DE MOTOR. TRINTÍDIO LEGAL OBSERVADO. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E/OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, §1o, DO CDC. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese em que o produto contém vício que o torna impróprio ou inadequado ao fim a que se destina, bem como lhe diminua o valor, cumpre ao fornecedor buscar solução definitiva no prazo de 30 (trinta) dias; caso contrário, tornam-se disponíveis ao consumidor, alternativamente, as possibilidades previstas no § 1o do artigo 18 do CDC: (I) substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e (III) abatimento proporcional do preço.
2. O reparo do motor dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, após pane decorrente do mau funcionamento da bomba de óleo, afasta o pleito de devolução integral da quantia despendida pelo consumidor em razão do negócio celebrado ou de substituição do veículo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.
3. Na forma da Resolução/CONTRAN no 282/2008 (artigo 2o), a responsabilidade pela regularização das alterações dos motores substituídos é dos proprietários dos veículos perante os órgãos de trânsito, de modo que, conquanto se trate de procedimento decorrente do reparo do bem móvel, não há como atribuir às montadoras ou concessionárias a demora por sua regularização administrativa.
4. Não há como prosperar o pedido de majoração do quantum fixado a título de reparação de danos morais se foram observados os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
5. Apelação cível conhecida e não provida.